Tribunal: TJSP
Processo: 1117542-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Máquina de cartão de crédito. Vendedor filiado ao sistema Cielo. Ausência de repasse de valor contido na máquina pela parte ré. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Inadimplemento contratual, por si só, que, em regra, não configura dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, o que, porém, não ocorreu 'in

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Máquina de cartão de crédito. Vendedor filiado ao sistema Cielo. Ausência de repasse de valor contido na máquina pela parte ré. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Inadimplemento contratual, por si só, que, em regra, não configura dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade, o que, porém, não ocorreu 'in casu'. Mero aborrecimento. Alegado dano moral inexistente na espécie. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% sobre o valor da causa para o Patrono de cada réu, observada a gratuidade concedida. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.